Tribunal: TJBA
Processo: 8034493-75.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8034493-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: S. F. V. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PARANHOS DE LIRA, PATRICIA CARLA RAMOS ALMEIDA PARANHOS

REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. TRATAMENTO COM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICEMIA E INSUMOS PRESCRITOS A MENOR PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação para manter a obrigação da operadora de saúde de fornecer tratamento prescrito a criança de seis anos de idade diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, em quadro de difícil controle glicêmico e risco de hipoglicemias severas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante de sentença, é possível sustar a eficácia de decisão anterior que determinou a continuidade do fornecimento dos insumos, considerando alegações contratuais e normativas da operadora, e a urgência médica comprovada.

III. Razões de decidir

Sentença expressa no sentido de que a tutela antecipada deferida em agravo de instrumento deve permanecer vigente até o trânsito em julgado.

Relatório médico atestou risco de morte decorrente de hipoglicemias severas, justificando tratamento contínuo e urgente.

Planos de saúde podem limitar doenças cobertas, mas não o tratamento prescrito por médico habilitado, sendo abusiva a cláusula que exclua procedimento essencial à saúde ou à vida do beneficiário, conforme jurisprudência do STJ.

Precedentes reconhecem a cobertura excepcional de sistema de infusão contínua de insulina e insumos correlatos, diante de evidência científica e necessidade médica comprovada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de tratamento prescrito por médico assistente, essencial à vida e à saúde de menor portador de diabetes mellitus tipo 1, deve prevalecer até o trânsito em julgado ou decisão em sentido contrário. 2. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde quando o procedimento ou insumo é imprescindível ao tratamento de enfermidade coberta, ainda que fora do rol da ANS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2022537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2024; STJ, REsp 2.163.631/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno nº 8034493-75.2025.8.05.0000, tendo como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravada S.F.V., representada por sua genitora RAISSA OLIVEIRA GOES FLORIANO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA